Tribunal: STF
Processo: RE 1438037
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP – BASE DE CÁLCULO – NATUREZA DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    - O texto constitucional diferencia as taxas em razão do exercício do poder de polícia daquelas decorrentes da utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público (art. 145, II, da CF). Portanto, a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 



    - "A materialização da atividade fiscalizadora é necessária, sob pena de se esvaziar o comando constitucional, mediante indevida equiparação das duas subespécies tributárias" (RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 03/09/2010). 



    - O exercício do poder de polícia deverá ser efetivo e concreto, em razão de sua natureza de serviço público preventivo, exercido em prol da coletividade. - No que se refere à necessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia, vale destacar a orientação assentada pelo E. STF, no sentido da constitucionalidade de taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que haja efetivo exercício do poder de polícia, o que se verifica pela existência de órgão e estrutura competentes para esse exercício. 



    - A cobrança da taxa de licença para localização, relativa ao exercício de 2008, está fundamentada no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário do Município de Santos) e é estabelecida em relação a fator especificamente ligado à atividade fiscalizatória do poder público para a concessão ou renovação da licença. 



    - A controvérsia centrada na natureza da atividade do contribuinte como base de cálculo do tributo municipal foi considerada constitucional pelo E. STF, quando da análise de caso similar (RE 906.257). 



    - Mantida a r. sentença que considerou legítima a exigência da taxa de licença de localização e funcionamento do exercício de 2008, já que amparada pela Lei Municipal nº 3.750/1971, cujo critério para aferição da aludida base de cálculo é legítimo. 



    - Agravo retido e recurso de apelação improvidos”. (eDOC 14, 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, §§ 1º e 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a base de cálculo das taxas deve refletir o custo da atividade estatal que justifica a sua criação, não podendo ter como alvo a capacidade econômica do sujeito passivo, visto que esse aspecto se aplica a elas de forma complementar com outros critérios mais relevantes. Aduz-se que também não podem ter base de cálculo própria dos impostos.



    Argumenta-se a necessidade de correspondência entre o custo do exercício do poder de polícia e o valor da taxa, o que é aferido pela análise da base de cálculo. Assevera-se que, na hipótese, a Lei 3.750/71 não traz uma base de cálculo que permita a mensuração do custo da atividade fiscalizatória.



    Aduz-se que a atividade desempenhada pelo contribuinte não pode, por si só, servir como base de cálculo para a taxa de licença e funcionamento, devendo o custo exigido ser proporcional ao custo da atividade fiscalizatória, o que não ocorre no caso dos autos.



    Afirma-se o entendimento desta Corte no sentido da inadmissibilidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos municípios.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a constitucionalidade da cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento, nos termos da Lei Municipal 3.750/1971, segundo a qual a base de cálculo refere-se à atividade fiscalizatória do poder público para a concessão ou renovação da licença.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Nessa medida, observa-se que o texto constitucional diferencia as taxas em razão do exercício do poder de polícia daquelas decorrentes da utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. Portanto, a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 



    Na verdade, "a materialização da atividade fiscalizadora é necessária, sob pena de se esvaziar o comando constitucional, mediante indevida equiparação das duas subespécies tributárias" (RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 03/09/2010). 



    Observa-se, assim, que o exercício do poder de polícia deverá ser efetivo e concreto, em razão de sua natureza de serviço público preventivo, exercido em prol da coletividade. 



    No que se refere à necessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia, vale destacar a orientação assentada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade de taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que haja efetivo exercício do poder de polícia, o que se verifica pela existência de órgão e estrutura competentes para esse exercício.



    A propósito destaco julgado do Pretório Excelso: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 



    2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 856185 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015) 



    Observa-se que a cobrança da taxa de licença para localização, relativa ao exercício de 2008, está fundamentada no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário do Município de Santos) e é estabelecida em relação a fator especificamente ligado à atividade fiscalizatória do poder público para a concessão ou renovação da licença. É o que se depreende da leitura do artigo 102:



    “Artigo 102 - A taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais e similares tem como fato gerador o licenciamento obrigatório e o exercício regular do poder de polícia administrativa do Município, responsável pela fiscalização quanto às posturas, sobre construções e edificações e às administrativas constantes da legislação municipal, relativas à higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos.”



    Note-se que a controvérsia centrada na natureza da atividade do contribuinte como base de cálculo do tributo municipal foi considerada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal, quando da análise de caso similar”. (eDOC 14, p. 3-4)



    Nesse contexto, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 856.185 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.9.2015)



    Cabe ressaltar que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, uma vez que não objetiva subsidiar o custeio de atividades indistintamente oferecidas aos administrados. Desse modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente